Tribunal: TJPA
Processo: 0819065-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819065-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUANY DA CONCEIÇAO DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão do d. Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de livramento condicional, com fundamento no art. 83, III, "b", do Código Penal. A agravante sustenta o cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício e a impossibilidade de nova penalização por faltas graves já sancionadas e homologadas. O d. Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos subjetivos exigidos para a concessão do livramento condicional, considerando a inexistência de faltas graves nos últimos doze meses e a ausência de provas sobre as infrações disciplinares anteriormente imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 83, do Código Penal, exige, para a concessão do livramento condicional, a comprovação do bom comportamento carcerário, incluído o não cometimento de falta grave nos últimos doze meses.

4. Nos autos verifica-se que os procedimentos disciplinares instaurados contra a agravante não resultaram em punições, uma vez que o d. Juízo de execução penal decidiu pela sua absolvição, diante da ausência de provas sobre as faltas imputadas. Ademais, a certidão carcerária atualizada comprova o bom comportamento da agravante.

5. A jurisprudência pátria reconhece a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar e respectiva homologação judicial para a consideração de falta grave como óbice à concessão de benefícios na execução penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais corroboram esse entendimento.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 83.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Recurso de Agravo 1593177-6/PR, Rel. Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa, j. 01/12/2016; TJPR, Recurso de Agravo 1540640-7/PR, Rel. Des. Rogério Coelho, j. 15/09/2016; STJ, REsp 1.378.557/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23/10/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao agravo, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de agravo em execução criminal interposto por LUANY DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de execução penal da região metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de livramento condicional, nos termos do art. 83, III, b, do Código Penal.

Aduz a agravante que atualmente cumpre pena no regime aberto, com monitoramento eletrônico, estando com o benefício do livramento condicional vencido desde o dia 04/06/2024. Sustenta que o MM. Juízo
a quo
indeferiu seu pedido de livramento condicional, em decisão prolatada no dia 19/07/2024, em decorrência de não satisfazer o requisito subjetivo, por possuir registro de cometimentos de faltas graves. Alega que não pode ser novamente penalizada, pois as sanções impostas já teriam sido devidamente cumpridas, apuradas, posteriormente homologadas e reconhecidas. Requer o conhecimento do presente recurso e, no mérito, o provimento, reformando-se a decisão a fim de que seja deferido o livramento condicional.

Contrarrazões pelo conhecimento e provimento do recurso.

Decisão mantida, id-

23209476.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço do agravo.

A ora agravante foi condenada a cumprir a pena de 05 anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, tendo iniciado o cumprimento de sua reprimenda corporal em 05/02/2021. Em 13/06/2024 requereu o livramento condicional, por entender cumpridos os requisitos exigidos para sua concessão. O MM. Juízo da vara de execuções penais indeferiu o pedido, considerando que a apenada não preenchia o requisito subjetivo necessário, diante dos registros do cometimento de faltas graves.

Assim dispõe o art. 83 do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (...)”

Verifica-se que no atestado de pena da agravante, o direito do livramento condicional a partir de 04/06/2024, diante do cumprimento de mais de 2/3 da pena imposta. Ocorre que foram instaurados os Procedimentos Disciplinares Penitenciários n° 051/2021 - UCRF/SEAP e nº 052/2021 – UCRF/SEAP, que visavam apurar o cometimento de faltas graves pela agravante, que teria agredido outra detenta, bem como teria cortado os cabelos e a sobrancelha fora dos padrões estabelecidos pela unidade prisional.

Em 21/02/2022, o MM. Juízo decidiu pela absolvição da agravante, isentando-a de qualquer sanção disciplinar, por não haver provas de materialidade e indícios de autoria delitiva, tendo em vista a ausência de conclusão dos referidos procedimentos e a certidão carcerária, datada de 10/07/2024, comprovando o seu bom comportamento carcerário.

Sendo assim, a ora agravante atende aos requisitos objetivos e subjetivos do art. 83 do CP, razão pela qual deve ser concedido o benefício do livramento condicional.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO. Execução da pena. Apenado que cumpria a reprimenda em regime aberto e cometeu, em tese, fato definido como crime doloso. Regressão para o regime semiaberto. Descumprimento do art. 118, § 2º, LEP. Arguição de nulidade. Vício configurado. Impossibilidade de regressão de regime sem prévia oitiva do sentenciado. Afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Tese da defesa acolhida. Verificação, de ofício, que não foi realizado o prévio procedimento administrativo disciplinar. Indispensabilidade. Inteligência do art. 59 da LEP. Súmula nº 533 do Superior Tribunal de justiça. Nulidade reconhecida de ofício. Recurso conhecido e provido, anulando- se a decisão de agravo nº 1.593.177-6 fl. 2impugnada, sem prejuízo de que o juiz a quo regrida cautelarmente o acusado até a adoção das aludidas providências ou efetue o somatório das penas e estabeleça novo regime prisional, em razão da condenação superveniente (TJPR; RecAgrav 1593177-6; Londrina; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa; Julg. 01/12/2016; DJPR 16/12/2016; Pág. 471).

RECURSO DE AGRAVO. Execução penal. Progressão de regime. Requisito subjetivo não preenchido. Falta grave.
Necessidade de procedimento administrativo disciplinar e homologação judicial
.
Agravo provido em parte. É imprescindível a instauração de procedimento administrativo disciplinar, Pad, assim como a homologação judicial para que a falta grave seja considerada para impedir a concessão de benefícios ao sentenciado.
Recurso de agravo nº 1.540.640-7 f. 2ª necessidade de processo administrativo disciplinar. Pad para reconhecimento da prática de falta grave amolda-se à jurisprudência atual do Superior Tribunal de justiça, como se decidiu em Recurso Especial representativo de controvérsia (resp nº 1.378.557/rs, Rel. Ministro marco Aurélio bellizze, terceira seção, j. 23/10/2013, dje 21/03/2014) (TJPR; RecAgrav 1540640-7; Cascavel; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Rogério Coelho; Julg. 15/09/2016; DJPR 23/09/2016; Pág. 314);

Ante o exposto, conheço do agravo e dou-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/04/2025